Tribunal: TJES
Processo: 0007392-17.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007392-17.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO CARVALHO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA POLICIAIS MILITARES. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Vitória/ES, que impronunciou denunciado da imputação de seis tentativas de homicídio qualificadas (arts. 121, § 2º, V e VII, c/c 14, II, CP), por entender ausentes prova mínima da materialidade e indícios suficientes de autoria. O órgão ministerial requer a pronúncia do réu, sustentando haver elementos que autorizam sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se os elementos probatórios colhidos na instrução demonstram, de forma mínima, a materialidade delitiva e os indícios de autoria necessários para a pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade, sendo suficiente a existência de materialidade do delito e indícios de autoria, nos termos da orientação consolidada do STJ.

2.
A acusação mantém o ônus de demonstrar, com elementos produzidos sob contraditório (arts. 155 e 156 do CPP), grau mínimo de corroboração externa capaz de sustentar a narrativa da denúncia.

3.
A inexistência de comprovação mínima da materialidade — diante da ausência de exames periciais, recolhimento de cápsulas ou outros elementos externos de verificação — impede o juízo de pronúncia, sobretudo quando o suposto crime contra a vida carece de demonstração objetiva.

4.
A incerteza quanto à própria existência do fato delituoso inviabiliza a submissão do réu ao julgamento popular.

5.
A mera narrativa policial, desacompanhada de elementos independentes de confirmação, não supre a exigência mínima de suporte probatório para a pronúncia.

6.
Diante da fragilidade da prova, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 5º, LVII, da CF e arts. 413 e 414 do CPP.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 121, § 2º, V e VII, e 14, II; CPP, arts. 155, 156, 413 e 414.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007392-17.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: BRUNO CARVALHO DE OLIVEIRA
Advogado do(a) APELADO: PAULO ROBERTO BARBOSA SILVA - ES28992-A

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra decisão, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Vitória/ES (Id. 12443145), que, nos autos da ação penal nº 0007392-17.2023.8.08.0024,
impronunciou
BRUNO CARVALHO DE OLIVEIRA, da imputação de tentativa de homicídio, qualificado por visar assegurar a impunidade de outro crime, supostamente praticado em desfavor de autoridades da segurança pública estadual
(arts. 121, § 2º, incs. V e VII, c/c 14, inc. II, ambos do CP – 0
6
vezes)
.

O Ministério Público Estadual requer, em suas razões, que o réu seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, argumentando que há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida (Id. 12443148).

Acerca dos
fatos,
colhe-se dos autos que, em tese, na noite de 30/11/2023, o recorrido disparou arma de fogo contra os policiais militares
Igor
Rezende Ribeiro,
Luiz
Fonseca Lamas,
Pablo
Caíque Crijó,
Márcio
Pimentel,
Roger
Felismino Nogueira e
Vitor
Grangilo Florêncio, não consumando o intento homicida em razão de as vítimas terem conseguido se esquivar dos disparos.

Apurou-se que, na data dos fatos, as vítimas realizavam patrulhamento de rotina na escadaria Santo Agostinho, Morro do Cabral, nesta capital, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e confrontos relacionados, quando avistaram alguns indivíduos, dentre eles, o ora recorrente, que portava uma arma de fogo e uma bolsa, contendo drogas.

Realizada tentativa de abordagem, o réu se esquivou, passando a efetuar disparos na direção dos policiais.

O capitão Igor Rezende revidou, também com disparos de arma de fogo, e, durante o embate, o réu foi atingido, cessando o ataque, e possibilitando a aproximação dos militares.

O denunciado então recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Hospital Estadual de Emergência e Urgência, permanecendo sob escolta policial.

Interrogado, o réu negou ter sacado arma de fogo, ou disparado contra os militares.

Finda a instrução processual, o MM. Juiz reconheceu a incompetência do Tribunal do Júri para julgar a matéria.

Feito esse breve relato, passo a apreciar o pleito recursal.

Sobre a pronúncia, o STJ possui pacífico entendimento de que tal decisão sinaliza simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um exame aprofundado das provas, bastando se verificar a existência de materialidade do delito, e indícios de autoria
1
.

Nessa perspectiva, o julgador se abstém da discussão aprofundada da prova, sobretudo porque sua análise pormenorizada tem momento próprio, reservado ao Tribunal Popular do Júri.

Permanece, no entanto, o ônus da acusação (art. 156 do CPP), de comprovar, com elementos produzidos sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese descrita na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para a pronúncia (art. 413 do CPP).

Contudo, no caso, analisados os elementos constantes dos autos, extrai-se que, como bem pontuado na sentença recorrida,
nã
o há substrato
probatório
suficiente
à pronúncia
do réu
.

Isso porque, embora os policiais tenham relatado que, no momento da perseguição, foi disparada arma de fogo contra a equipe, não foi possível identificar, ainda que de forma superficial, a materialidade do delito.

As autoridades competentes não diligenciaram a produção de exames periciais de bens atingidos pelos projéteis, supostamente disparados pelo suspeito, tampouco recolheram as eventuais cápsulas, ou analisaram vídeos de câmeras de monitoramento, de modo a corroborar o testemunho policial, quanto à ocorrência do crime contra a vida.

E como decidiu o STJ em 27/8/2024, quando do julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.548.220/BA, sob a relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS,

a
incerteza quanto à existência do fato, em si, torna inviável o julgamento popular
2
.

Em idêntico sentido, cito precedente desta Eg. Câmara Criminal:

“(...) A pronúncia exige indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo vedada sua decretação quando ausentes provas mínimas que sustentem a acusação. O princípio do in dubio pro societate não afasta a necessidade de elementos concretos para justificar o juízo de admissibilidade da acusação. A ausência de elementos externos de corroboração aos depoimentos das vítimas impossibilita a pronúncia do réu (...).” (TJES. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 00216715320158080035, Rel.: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal, julgado e lido em 4/2/2025).

Desse modo, sendo frágil a prova produzida, deve ser aplicado o
in dubio pro reo,
nos termos do disposto no art. 5º, inc. LVII, CF, e arts. 413 e 414, CPP, resultando na impronúncia do réu, conforme decidiu o Magistrado.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
ministerial.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ. Ag. Regimental no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/4/2023.

2
STJ. AgRg no AREsp: 2548220 BA (2024/0013962-3), Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Julgamento: 27/8/2024, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 30/8/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.